Tribunal: TJES
Processo: 5012800-69.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória; Internação involuntária
Data de julgamento: 2021-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012800-69.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ZULEIKA RIBEIRO DE CARVALHO
APELADO: RODRIGO RIBEIRO DE CARVALHO e outros
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
ZULEIKA RIBEIRO DE CARVALHO

contra a sentença inserida no Movimento ID 1708335, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – ES,
que indeferiu a petição inicial da Ação de Internação Compulsória ajuizada em face de
RODRIGO RIBEIRO DE CARVALHO
e do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
. Nestes termos, condenou a requerente ao pagamento das custas processuais, observada, porém, a gratuidade da justiça.

Em suas razões inseridas no Movimento ID 1708340, sustenta a apelante a impossibilidade de se proceder à internação voluntária do apelado pela via administrativa, tendo em vista que este se recusa a comparecer às consultas e realizar os tratamentos, além da dificuldade de agendamento dos exames em razão da pandemia causada pelo Coronavírus. Segundo alega, o reiterado comportamento do apelo se seu histórico de tratamentos voluntários interrompidos – sempre por decisão unilateral do mesmo – revela inequivocamente a necessidade de intervenção do Judiciário.

Afirma que além da resistência do apelado em se submeter aos tratamentos médicos, existem as dificuldades de acesso à rede pública de saúde em razão da atual Pandemia e a existência de laudo médico psiquiátrico circunstanciado deve ser tomado em consideração, sobretudo porque a atual situação em que se encontra o apelado representa risco à sua integridade física e mental, além do risco à sua segurança e integridade.

Por fim, destaca que este Tribunal vem assegurando o deferimento de internações compulsórias judicialmente, independente de prévio requerimento administrativo.

Ao final, pede a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja determinada a imediata internação compulsória do apelado Rodrigo Ribeiro de Carvalho.

Contrarrazões no Movimento ID 1708347.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 05 de outubro de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

De igual forma, nos termos do voto externado, DOU PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
ZULEIKA RIBEIRO DE CARVALHO

contra a sentença inserida no Movimento ID 1708335, proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – ES,
que indeferiu a petição inicial da Ação de Internação Compulsória ajuizada em face de
RODRIGO RIBEIRO DE CARVALHO
e do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
. Nestes termos, condenou a requerente ao pagamento das custas processuais, observada, porém, a gratuidade da justiça.

Em suas razões inseridas no Movimento ID 1708340, sustenta a apelante a impossibilidade de se proceder à internação voluntária do apelado pela via administrativa, tendo em vista que este se recusa a comparecer às consultas e realizar os tratamentos, além da dificuldade de agendamento dos exames em razão da pandemia causada pelo Coronavírus. Segundo alega, o reiterado comportamento do apelo se seu histórico de tratamentos voluntários interrompidos – sempre por decisão unilateral do mesmo – revela inequivocamente a necessidade de intervenção do Judiciário.

Afirma que além da resistência do apelado em se submeter aos tratamentos médicos, existem as dificuldades de acesso à rede pública de saúde em razão da atual Pandemia e a existência de laudo médico psiquiátrico circunstanciado deve ser tomado em consideração, sobretudo porque a atual situação em que se encontra o apelado representa risco à sua integridade física e mental, além do risco à sua segurança e integridade.

Por fim, destaca que este Tribunal vem assegurando o deferimento de internações compulsórias judicialmente, independente de prévio requerimento administrativo.

Ao final, pede a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja determinada a imediata internação compulsória do apelado Rodrigo Ribeiro de Carvalho.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, passo a enfrentar as razões apresentadas.

A sentença apelada extinguiu a presente ação sem resolução do mérito por entender que à requerente faltou interesse de agir em razão da não comprovação do obstáculo imposto pelo ente público no tocante a internação pretendida para o seu filho, ora apelado.

Em que pesem as razões utilizadas na sentença apelada, entendo que esta merece reforma. Senão, vejamos.

A necessidade de esgotamento da via administrativa para que se busque a tutela judicial não pode ser imposta como condição para o exercício da ação.

Isso porque a Constituição da República explicita em seu artigo 5º, XXXV que
“a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”
.

Por sua vez, alinhando-se ao texto constitucional, o CPC/15 determina em seu artigo 1º a interpretação da norma em consonância com o texto constitucional e, em seu artigo 3º, consagra o princípio constitucional do acesso à justiça ou da inafastabilidade da jurisdição.

Com efeito, não pode o jurisdicionado ser compelido a esgotar a via administrativa antes de formular seu pedido perante o judiciário, especialmente diante da urgência da tutela relativa ao direito à saúde, sob pena de esvaziamento princípio constitucional do acesso à justiça.

Nesse sentido, vem, inclusive, decidindo esta Corte Estadual:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, DIRETO A SAÚDE. MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO PADRONIZADO PELO SUS. INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO. URGÊNCIA DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

[...] Quanto a preliminar de ausência de interesse de agir, muito embora não se olvide que a jurisprudência pátria, inclusive a do Supremo Tribunal Federal, tem se inclinado a exigir, principalmente nas lides previdenciárias, a prévia negativa da Administração Pública como pressuposto de admissibilidade das ações judiciais, tratando-se de situação de urgência, como naturalmente ocorre nas demandas envolvendo o acesso à saúde, o não esgotamento da via administrativa não pode conduzir à extinção do processo, ainda mais envolvendo casos de urgência, em que há risco de óbito caso o tratamento não seja prontamente prestado.
4) Especificamente no tocante à violação ao princípio da separação dos poderes, é certo que a chamada "judicialização de políticas públicas" deve ser evitada, com respeito do Poder Judiciário à competência atribuída ao Poder Executivo, porém,
em situações excepcionais, em que a tutela à saúde e à vida do demandante dependem de pronta resposta não alcançável na via administrativa, pode e deve o juiz intervir para assegurar tais direitos fundamentais.
5) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011189002725, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/08/2019, Data da Publicação no Diário: 30/08/2019).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MÉDICO. USUÁRIO DE DROGAS. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PACIENTE HIPOSSUFICIENTE. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES PÚBLICOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. O ajuizamento de Ação Ordinária de Obrigação de Fazer em desfavor de Ente Público não tem como pressuposto o esgotamento da via administrativa, uma vez que tal exigência implicaria em violação ao direito constitucional de acesso à justiça. Afastada a preliminar de falta de interesse de agir [...].
(TJES, Classe: Apelação, 048140308064, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/05/2019, Data da Publicação no Diário: 24/06/2019).

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL OBRIGAÇÃO DE FAZER - INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA AÇÃO AJUIZADA PELA DEFENSORIA EM FACE DE ENTE ESTADUAL E MUNICIPAL - MANTIDA A ISENÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E A CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ES INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA - RESPONSABILIDADE SOLIDARIA DOS ENTES FEDERATIVOS - SÚMULA 421 DO STJ - RECURSOS VOLUNTÁRIOS IMPROVIDOS.
1. O ajuizamento de ação ordinária de obrigação de fazer em desfavor de ente público não tem como pressuposto o esgotamento da via administrativa, uma vez que tal exigência implicaria em violação ao direito constitucional de acesso à justiça. Afastada a preliminar de falta de interesse de agir. Precedentes [...].
(TJES, Classe: Apelação, 048140293118, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/12/2018, Data da Publicação no Diário: 18/12/2018).

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - INTERNAÇÃO DE PORTADOR DE DOENÇA MENTAL - QUE PRESCINDE DE ORDEM JUDICIAL (LEI Nº 10.216/01) - PEDIDO DE CUSTEIO PELO PODER PÚBLICO DE INTERNAÇÃO EM CLÍNICA PARA TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS - DIREITO CONSTITUCIONAL À VIDA E À SAÚDE. DEVER DO ESTADO – RESPEITO À ISONOMIA E À FILA – MITIGAÇÃO – RESERVA DO POSSÍVEL X CONDIÇÕES MÍNIMAS DE EXISTÊNCIA - LEI nº 10.216/01 – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUZIR – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não deve, o Jurisdicionado, especialmente quando urgente a necessidade de tutela de seu direito à saúde, ser compelido a esgotar a via administrativa de seu pedido para a propositura de demanda judicial, sob pena de esvaziamento do direito constitucional de acesso à tutela jurisdicional justa [...].
(TJES, Classe: Apelação, 068130005512, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/05/2016, Data da Publicação no Diário: 30/05/2016).

Portanto, na linha dos precedentes que afastam o esgotamento da via administrativa para admissibilidade de ações judiciais, sobretudo tratando-se de ações que envolvem o direito à saúde, entendo que merece reforma a sentença apelada para que seja admitida a presente demanda, com o seu regular processamento na origem.

Já no tocante ao pedido de antecipação da tutela recursal formulado no bojo do presente apelo, não se afigura possível a sua análise diante das circunstâncias do presente julgamento, sob pena de supressão de instância.

Assim, diante da determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para o prosseguimento do feito, cabe ao magistrado de primeiro grau a apreciação da tutela de urgência e, eventualmente, em caso de indeferimento, tal questão será devolvida a este Tribunal para apreciação.

Portanto, firme nas razões expostas
DOU PROVIMENTO ao apelo interposto para reformar a sentença apelada e determinar o retorno dos autos à instância de origem para o seu regular processamento, bem como para análise do pedido de tutela de urgência formulado.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – DEPENDÊNCIA QUÍMICA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE – ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA – DESNECESSIDADE – PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO - RECURSO PROVIDO - ANÁLISE DA TUTELA DE URGÊNCIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RETORNO DOS AUTOS AO PRIMEIRO GRAU.

1.
A necessidade de esgotamento da via administrativa para que se busque a tutela judicial não pode ser imposta como condição para o exercício da ação.

2.
Isso porque a Constituição da República explicita em seu artigo 5º, XXXV que
“a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”
. Por sua vez, alinhando-se ao texto constitucional, o CPC/15 determina em seu artigo 1º a interpretação da norma em consonância com o texto constitucional e, em seu artigo 3º, consagra o princípio constitucional do acesso à justiça ou da inafastabilidade da jurisdição.

3.
N
ão pode o jurisdicionado ser compelido a esgotar a via administrativa antes de formular seu pedido perante o judiciário, especialmente diante da urgência da tutela relativa ao direito à saúde, sob pena de esvaziamento princípio constitucional do acesso à justiça. Precedentes deste Tribunal.

4
. N
o tocante ao pedido de antecipação da tutela recursal formulado no bojo do presente apelo, não se afigura possível a sua análise diante das circunstâncias do presente julgamento, sob pena de supressão de instância. Diante da determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para o prosseguimento do feito, cabe ao magistrado de primeiro grau a apreciação da tutela de urgência e, eventualmente, em caso de indeferimento, tal questão será devolvida a este Tribunal para apreciação.

5.
Recurso provido com a determinação de retorno dos autos à instância de origem para regular processamento e análise da tutela de urgência.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.